Tribunal: TJMT
Processo: 1026128-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026128-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVANTE), VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 13.691.028/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
SISTEMA INFOJUD
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao
INFOJUD
, ainda
que não haja indicação de bens à penhora,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
, contra
a
decisão

proferid
a
pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sorriso
/MT

na
Execução
de Título Extrajudicial
n. 0
0
05947-10.2015.8.11.0040

(ID. 119787545)
, que move em desfavor de
VERLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
,
que indeferiu a realização de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD
e

determinou o arquivamento definitivo dos autos originais
em virtude da não-localização de bens passíveis de penhora da parte ora agravada.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que
o indeferimento de pesquisa ao sistema INFOJUD pela necessidade d
o prévio
exaurimento de
diligências
não possui qualquer respaldo legal e jurisprudencial.

A
firma
que
,
no caso em comento
,
já foram realizadas pesquisas e bloquei
os judiciais por meio dos sistemas de pesquisa BACENJUD e RENAJUD, bem como
salienta que não terá acesso às informações referentes ao
patrimônio d
a agravada em caso de negativa à
pesquisa pelo sistema conveniado, sendo o deferimento indis
pensável à satisfação da dívida.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD.

Ausente liminar recursal, conforme despacho de ID. 189911155.

O Juízo a quo prestou informações (ID.
190823478
).

Ausente contraminuta recursal, conforme certidão de decurso de prazo de ID.
2
10720679
.

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID. 1
89325678
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão proferida pelo Juízo
a quo
aos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0005947-10.2015.8.11.0040
(ID. 119787545), que
indeferiu a
realização de pesquisas por meio do sistema INFOJUD e

determinou o arquivamento definitivo do feito
.

Extrai-se dos autos que
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
ajuizou
A
ção de E
x
ecução

de Título Extrajudicial
n.
0005947-10.2015.8.11.0040
em face de

VERLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
visando o recebimento
importância
de R$
73.524,70 (setenta e três mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos
)
, referente ao pagamento da
Duplicatas n. 029802/001, 029802/002, 031542/001, 237862/002 e 240413/002.

Alega que, à época, a dívida se tornou exigível em virtude do inadimplemento das parcelas vencidas a partir de 10/07/2011, fato que antecipou o vencimento da Cédula
, e que, tendo em vista não haver logrado êxito na composição amigável, recorreu ao Judiciário.

A parte ora agravada foi citada em
16/09/2015
,
para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de penhora de seus bens,
conforme
Certidão
de
Citação de ID. 87088813, p. 1
2
/1
3
da ação originária.

Em ID.
87088813, p. 39/40
, o Juízo
a quo
deferiu a penhora de ativos financeiros
até o valor da execução
, por meio do sistema SISBAJ
UD
, restando a penhora infrutífera (ID. 87088813, fl. 41/43 e 51/52)
.

Em ID. 87088813, p. 49/50, o Juízo
a quo
determinou também a restrição e bloqueio de veículos de propriedade do executado
por meio do sistema RENAJUD, que também restou infrutífera (p. 54).

Em ID.
1
19787545
, o magistrado singular indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio por meio do sistema INFOJUD,
vez que
determinando o arquivamento definitivo do feito
até que o exequente localize bens penhoráveis da executada.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
INFOJUD
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da realizaçã
o de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” –
POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
[...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de
bens e
valores

reste infrutífero,
o, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o
INFOJUD, que permite
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio declarado da devedora
.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas do
s sistemas de pesquisa conveniados

e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
sistema INFOJUD deve
, a pedido da parte,
ser utilizado
para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
patrimonial da ora agravada por meio dos sistemas conveniados – em especial, o INFOJUD
, para
a
localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024